Tribunal: TJPA
Processo: 0012084-17.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012084-17.2015.8.14.0301
APELANTE: CATARINA DE OLIVEIRA NOVAES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

A Jurisprudência do STF é absolutamente pacífica no sentido de não existir direito adquirido

a regime jurídico previdenciário e, ainda, de que a instituição de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria e

pensão após o advento da Emenda Constitucional n. 41/2003 é constitucional.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n.º

3105/DF, definiu a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 41/2003 ao entendimento de que não há direito adquirido ao regime previdenciário vigente no momento da concessão da aposentadoria.

2. Recurso Conhecido e Improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível movido por CATARINA DE OLIVEIRA NOVAES em face de sentença proferida pelo Juizo da 1ª Vara da Fazenda de Belém que julgou improcedente a Ação de Suspensão de Desconto Previdenciário em Proventos de Aposentadoria nº 0012084-17.2015.814.0301, movida contra o IGEPREV- INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO PARÁ.

Na petição inicial, a autora relata que ingressou no serviço público em 25/06/1973 e aposentou-se em 07/04/1997, na vigência da Lei nº 5.011/1981, revogada pela Lei Complementar nº 039/02. Alega que esta aposentada desde 1997, não sendo possível o desconto de FUNPREV em seus proventos, somente para servidores que se aposentaram após 2002. Requer o provimento da ação e a devolução dos valores descontados indevidamente.

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente tendo em vista a EC nº 41/2003 e a ausência de direito adquirido a regime jurídico.

Irresignada, ingressou com recurso de apelação alegando a inconstitucionalidade da Lei 039/2002, afirmando que não se pode proceder o desconto do período vigente entre a EC 20/1998 até a EC 41/03, pois não era possível a contribuição previdenciária dos aposentados.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, não vislumbro razão a apelante, tendo em vista que a Jurisprudência do STF é absolutamente pacífica no sentido de não existir direito adquirido

a regime jurídico previdenciário e, ainda, de que a instituição de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria e

pensão após o advento da Emenda Constitucional n. 41/2003 é constitucional.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n.º 3105/DF, definiu a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 41/2003 ao entendimento de que não há direito adquirido ao regime previdenciário vigente no momento da concessão da aposentadoria. Neste sentido:

ADI 3105 / DF - DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator(a) p/ Acórdão: Min. CEZAR PELUSO. Julgamento: 18/08/2004 Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação DJ 18-02-2005 PP-00004. EMENT VOL-02180-02 PP-00123 RTJ VOL-00193-01 PP-00137 RDDT n. 140, 2007, p. 202-203. Parte(s) REQTE.(S): ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONAMP ADVDO.(A/S): ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA E OUTRO (A/S)

REQDO.(A/S): CONGRESSO NACIONAL. EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária,

que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda. (Grifei)

Em razão do efeito vinculante da supramencionada decisão do STF

não vislumbro espaço para êxito na pretensão da recorrente. Ressalte-se, ainda, que a contribuição previdenciária objeto da controvérsia foi instituída pela Lei Complementar n.º 039/2002, a qual retira fundamento de validade do art. 40 da Constituição Federal com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003.

Ressalto ainda entendimento análogo esposado no acórdão n.º 67649 deste Eg. Tribunal, no qual denegou-se a segurança a servidores aposentados do Tribunal de Contas do Estado do Pará que buscavam evitar desconto nos proventos de aposentadoria, nos seguintes termos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS EC 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE. UNANIMIDADE. 1) O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, com efeito vinculante e erga omnes, sobre a constitucionalidade da EC 41/2003. ADI n. 3.105-DF e ADI n. 3.128-DF. 2) Proventos de aposentadoria superiores ao teto do Regime Geral de Previdência Social sofrem desconto previdenciário na linha da decisão do Excelso Pretório. (200430017418, 67649, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 31/07/2007, Publicado em 09/08/2007).

Diante do exposto, a agravada faria jus apenas à suspensão dos descontos previdenciários realizados durante o período compreendido entre a edição da Emenda Constitucional nº: 20/98 e a Emenda Constitucional nº: 41/2003, caso tivesse intentado a presente ação em tempo hábil, no entanto, a iniciativa da agravada para sustar tais descontos está datada do ano de 2015, 12 (dez) anos após a emenda nº: 41/2003.

Por todo esse exposto, coaduno com o entendimento ministerial de 2º grau, CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 28/07/2020